Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0709260-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENEIDE FRANCA CHAVES DE MAGALHAES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em medida cautelar incidental, entendeu que o pedido da autora/agravante para manutenção do tratamento homecare 24h não seria caso de plantão, in verbis: “(...) Com efeito, conforme já delineado na inicial, a situação jurídica da requerente em face da requerida já vem sendo tratada no bojo dos autos 0745217-84.2022.8.07.0001, em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília, cuja perícia está marcada para o dia 25/03/2024 (ID 189386364). Portanto, não cabe a este Juízo Plantonista simplesmente se imiscuir na análise de circunstâncias que estão ao prudente arbítrio do Juízo Natural, ao qual está disponível uma série de providências incompatíveis com o presente juízo perfunctório da causa. Além disso, a limitação, por si só, de prestação dos serviços de homecare de 24h para 12h não se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. (...)” A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) é idosa (100 anos) e vem recebendo cuidados de saúde em regime de homecare; 2) em 08/03/24, a Unimed comunicou que iria suspender o homecare de 24h, passando-o para 12h; 3) no processo principal (0745217-84.2022.8.07.0001), já há parecer do Ministério Público favorável à concessão de homecare. Requer, em antecipação da tutela recursal, a manutenção do homecare 24h, impedindo sua mudança para 12h. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado quanto ao direito à manutenção do homecare da forma que já vem sendo prestado. As fotografias anexadas ao agravo de instrumento (ID 56689007 a 56691461) comprovam não somente o tratamento domiciliar, mas a fragilidade do estado de saúde da paciente, sendo razoável a conservação dos cuidados prestados pelo plano saúde, sem mudanças. No mesmo sentido, é o parecer ministerial no ID 187718556 na Ação de Obrigação de Fazer n. 0745217-84.2022.8.07.0001), in verbis: “(...) De igual modo, o laudo médico juntado pela requerida [Unimed] evidencia a gravidade do quadro de saúde da autora (ID 154079727): ‘Paciente restrita ao leito, pouco responsiva a estímulos externos, vigil, não colaborativa, respiração em uso de CN com oxigeno terapia continua. Alimentação artesanal via oral, com espessante, com ajuda, com boa aceitação. Eliminações fisiológicas em fraldas, com aspecto habitual sem controle de esfincteres. Apresentando episódios de hipertensão, em ajuste de drogas anti-hipertensivas. Paciente é totalmente dependente de terceiros para todos os cuidados, banho, alimentação, higiene pessoal, trocas de roupas e trocas de decúbito.’ Cumpre salientar que, no laudo médico acima mencionado, consta que a autora necessita de equipamento para respirar (‘respiração em uso de CN com oxigeno terapia continua’). Essa informação afasta os argumentos da requerida, sendo evidente a necessidade de profissionais habilitados que possam manejar o aparelho respiratório, serviço que não é de responsabilidade de cuidadores, os quais não possuem capacidade técnica para tanto. A requerente é uma idosa de 98 anos extremamente frágil e com diversas doenças. Ao contrário do que alega a requerida, é imprescindível acompanhamento por profissionais de saúde, algo que escapa os cuidados prestados pela família ou cuidadores. (...) Destate, comprovada a necessidade dos procedimentos em internação domiciliar (home care), quando a autora, idosa de 98 anos, está com a saúde extremante fragilizada em razão da idade e de várias comorbidades, além de restrita ao leito, deve ser garantida a cobertura do tratamento médico prescrito. (...)” Também há risco de dano iminente e irreversível, diante da idade avançada da agravante e do seu delicado estado de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada, Unimed, que mantenha o tratamento homecare da forma que já vem sendo prestado à agravante, sem redução de horário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento do agravo de instrumento ou reapreciação desta decisão pela e. Relatora. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA ao d. Juízo a quo (processos n. 0708879-43.2024.8.07.0001 e 0745217-84.2022.8.07.0001). Após, encaminhem-se os autos à e. Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista